Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007420-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOAMIR BARBOSA - CPF: 030.457.568-24 (AGRAVANTE), JOAMIR LOURENCO DA SILVA - CPF: 209.447.301-59 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (AGRAVADO), JOCILEIDE ISABEL PEREIRA LEITE RAMOS - CPF: 918.910.351-34 (AGRAVANTE), LUCIANE ALMEIDA ROSA - CPF: 569.629.751-04 (AGRAVANTE), LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 460.795.301-63 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA CORREA - CPF: 812.718.241-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PAVINI DOURADO - CPF: 023.516.631-60 (AGRAVANTE), ROSANGELA SILVA DANTAS - CPF: 487.432.241-72 (AGRAVANTE), TORRESZOME MONTEIRO JUNIOR - CPF: 017.935.531-73 (AGRAVANTE), VALDIRENE REGINA BORBA - CPF: 513.763.001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, mas não fixou honorários sucumbenciais, não determinou a restituição das custas pagas antecipadamente e não autorizou o destacamento dos honorários contratuais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de: (i) fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (
ii
) reconhecimento do direito ao destaque dos honorários contratuais; e (
iii
) restituição das custas processuais pagas antecipadamente.

III. Razões de decidir:

3. O destaque dos honorários contratuais deve ser reconhecido, nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994.

4. Quanto aos honorários sucumbenciais, o cumprimento de sentença teve início antes da modulação dos efeitos do Tema 1.190 do STJ, devendo ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 517/STJ, que reconhece a obrigatoriedade de sua fixação, ainda que não tenha havido impugnação da execução.

5.
A restituição das custas processuais antecipadas pelo exequente é devida, nos termos do art. 82, §2o, do CPC, cabendo à Fazenda Pública o reembolso quando sucumbente.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Determinação para que o juízo de origem proceda ao destaque dos honorários contratuais e fixe os honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.

Tese de Julgamento: "
1. É devido o destaque dos honorários contratuais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994.
2. São devidos honorários sucumbenciais na execução iniciada antes da modulação do Tema 1.190 do STJ, conforme Súmula 517/STJ. 3.
O exequente faz jus à restituição das custas processuais antecipadas, nos termos do art. 82, §2o, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §8o; CPC, art. 85, §§ 3o e 7o; Lei no 8.906/1994, art. 22, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 47; STJ, Súmula 517; STJ, REsp 1.743.437/DF; STJ, Tema Repetitivo 1.190
; TJMT, N.U 1001373-33.2023.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo e suspensivo, interposto por
Joamir
Barbosa,
Joamir
Lourenço da Silva,
Jocileide
Isabel Pereira Leite Ramos, Luciane Almeida Rosa, Luciano Souza de Arruda, Maria Antônia Correa, Maria Aparecida
Pavini
Dourado, Rosangela Silva Dantas,
Torreszome
Monteiro Júnior e Valdirene Regina Borba, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Execução de Sentença no 1018532-93.2023.8.11.0041, homologou os cálculos apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz que ingressaram com uma Execução de Sentença contra a Fazenda Pública, buscando reaver os valores indevidamente descontados sobre o subsídio comissionado, referentes à contribuição previdenciária, e ainda, a restituição das custas pagas antecipadamente, o destaque dos honorários contratuais e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da causa.

Sustentam que o Juiz de 1o Grau homologou os cálculos apresentados pelo Agravado, contudo, não estabeleceu a porcentagem dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil (CPC). Argumentam ainda que não foi analisado o pedido de restituição das custas pagas antecipadamente e nem
o destaque dos honorários contratuais.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pelo deferimento do efeito ativo e suspensivo, com objetivo de suspender a decisão agravada. No mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, sendo reformada a decisão de 1o Grau.

Em sede de liminar,
foi deferido
parcialmente o pedido para determinar que o juízo de origem declare o destaque dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, combinado com o art. 995 do CPC. Por outro lado, indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em 20%, entendendo que não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela antecipada. No tocante à restituição das custas processuais, decidiu que os agravantes devem requerer a restituição administrativamente junto ao Juiz Diretor do Fórum.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência - MTPREV sustentam a impossibilidade de condenação em honorários na fase de execução, argumentando que, conforme o art. 85, §7o, do CPC, não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório ou RPV, salvo em caso de impugnação, o que não ocorreu. Alegam que a Fazenda Pública não deu causa à execução e que o cumprimento da sentença é apenas um procedimento necessário para viabilizar o pagamento, de modo que não há fundamento para a fixação de honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, argumentando que a questão envolve apenas direitos patrimoniais disponíveis, tratados por partes plenamente capazes e assistidas por advogados. Assim, entendeu não ser necessária sua intervenção no feito e absteve-se de emitir parecer sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O presente agravo de instrumento cinge-se
à possibilidade de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ao destaque dos honorários contratuais e à necessidade de restituição das custas processuais pagas antecipadamente. O exame da matéria impõe a análise das disposições normativas pertinentes, bem como da jurisprudência consolidada sobre a temática.

O artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994 dispõe que, havendo contrato de honorários previamente juntado aos autos, é assegurado ao advogado o direito de requerer o pagamento direto da verba advocatícia mediante dedução do montante devido ao exequente.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
"

[...]

"
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
."
(Lei no 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e da OAB).

A Constituição Federal, por sua vez, em seu artigo 100, §8o, estabelece a vedação ao fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, disposição essa que visa resguardar a ordem cronológica dos pagamentos mediante precatório ou RPV. Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o destaque dos honorários contratuais não configura fracionamento, uma vez que representa crédito autônomo do advogado, decorrente de relação contratual própria, nos termos da Súmula Vinculante no 47 do STF
.

"
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
"(Súmula Vinculante no 47 – STF).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.743.437/DF
, consolidou o entendimento de que a reserva de honorários contratuais pode ser realizada diretamente nos autos da execução, desde que o contrato tenha sido previamente juntado e não haja litígio entre o advogado e o constituinte. O Tribunal de Justiça deste Estado segue essa mesma linha, reconhecendo que a vedação constitucional ao fracionamento não impede o reconhecimento do crédito autônomo dos advogados.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 2. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer sua reserva, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. 3. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1743437 DF 2018/0123806-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2019)

No que tange ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, considerando que a legislação vigente e a jurisprudência consolidada reconhecem a autonomia desse crédito e sua exequibilidade direta nos autos, ratifica-se integralmente o entendimento firmado na decisão liminar, mantendo-se o determinado pelo efeito ativo concedido, para que o Juízo de primeiro grau proceda à declaração do destaque dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, combinado com o art. 995 do CPC.

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece regra específica no art. 85, §7o, dispondo que esses honorários não serão devidos quando houver expedição de precatório ou RPV, desde que não tenha havido impugnação
.

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

[...]

"
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, interpretava essa norma no sentido de que, nos casos de Requisição de Pequeno Valor (RPV), os honorários seriam devidos, independentemente da impugnação, conforme previsto na Súmula 517 do STJ
.

"
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
"(Súmula 517 – STJ).

Contudo, o Tema Repetitivo no 1.190 do STJ, publicado em 01/07/2024, alterou esse entendimento, fixando que não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito seja pago via RPV, se não houver impugnação. Todavia, os efeitos dessa tese foram modulados, de modo que se aplicam apenas a cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão repetitivo
.

"Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV."

(STJ – Tema Repetitivo 1.190, REsp 2.030.855/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/06/2024).

No caso concreto, o cumprimento de sentença teve início em 22 de maio de 2023, com a decisão homologatória dos cálculos proferida em 6 de novembro de 2023. Dessa forma, a situação se encontra antes da modulação dos efeitos do Tema 1.190/STJ, devendo ser aplicada a jurisprudência anterior, consolidada na Súmula 517/STJ
, garantindo a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que não tenha havido impugnação da execução.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. POSIÇÃO MODIFICADA PELO STJ EM REPETITIVO. TESE 1.190 DO STJ. APLICAÇÃO AOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CASO CONCRETO.

1.
O STJ fixou há muito tempo que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), são devidos honorários advocatícios, haja ou não impugnação (Súmula 517 do STJ).

2. A atual redação do artigo 85, § 7o, do CPC estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

3. Houve revisão no posicionamento do STJ, com a fixação da tese 1.190: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."

4. N
o julgamento do REsp 2030855 SP 2022/0310161-3, sob o rito de Recurso Repetitivo restou fixada a tese 1.190, com modulação para aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão.

5. Na hipótese de cumprimento de sentença iniciado em momento anterior a publicação do acórdão, como é o caso dos autos, aplica-se o entendimento jurisprudencial anterior.

Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1014211-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
[sem destaque no original].

Por fim, no que tange à restituição das custas processuais,
a Fazenda Pública é isenta do pagamento direto das custas, nos termos da legislação aplicável. Todavia, na hipótese de sucumbência, lhe incumbe o dever de reembolsar a parte vencedora pelos valores antecipados ao longo do feito, em conformidade com o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil.

"

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
."

Este entendimento é reiterado na jurisprudência desta Corte, conforme decisão proferida no julgamento do N.U 1001373-33.2023.8.11.0108, no qual restou assentado que os entes públicos não possuem a obrigação de recolher custas processuais diretamente, mas devem ressarcir a parte vencedora pelos valores efetivamente antecipados para a prática de atos processuais essenciais ao andamento da causa
.

"
A Fazenda Pública, naturalmente, possui isenção do recolhimento das custas processuais, sendo que só a é incumbida o dever de reembolsar as custas, na hipótese de ser a perdedora dos autos.

Sendo assim, os Entes Públicos não possuem o dever de pagar as custas processuais, mas devem efetuar o reembolso ao autor, dos valores que este despendeu no feito.
"

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1001373-33.2023.8.11.0108, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 27/01/2025, publicado no DJE em 27/01/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, determinando que o juízo de origem proceda ao destaque dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994, fixe os honorários
advocatícios e
reconheça o direito ao ressarcimento das custas processuais nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025